Tribunal: TJBA
Processo: 0500892-81.2018.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500892-81.2018.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE JACOBINA

Advogado(s)
:
ANDRE REQUIAO MOURA, MATHEUS MONTEIRO QUEIROZ DA ROCHA, MICHEL SOARES REIS

APELADO: ROSANA EVANGELISTA PEREIRA

Advogado(s)
:
WESLEY OLIVEIRA BOMFIM

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE A APLICAÇÃO DO TEMA 1359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCONFORMISMO APRESENTADO AO ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE A MATÉRIA VERSADA NOS AUTOS E A TESE FIRMADA PELO PRETÓRIO EXCELSO, NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE JACOBINA contra decisão monocrática que, ao realizar o juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, negou-lhe seguimento com base no art. 1.030, I, "a", do CPC, por ausência de repercussão geral da matéria, nos termos do Tema 1359 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é admissível o Recurso Extraordinário interposto contra acórdão que reconhece o direito de servidor público ao recebimento de anuênios, tendo em vista a alegada violação a dispositivo constitucional, à luz da tese firmada no Tema 1359/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Recurso Extraordinário que trata de pagamento de anuênios a servidor público exige, para seu deslinde, a análise de normas infraconstitucionais locais e da situação fática funcional do servidor, não configurando questão constitucional.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1493366 (Tema 1359), firmou a tese de que controvérsias sobre a existência de fundamento legal e requisitos para recebimento de vantagens remuneratórias por servidores públicos possuem natureza infraconstitucional e, portanto, carecem de repercussão geral.

A decisão agravada aplicou corretamente o entendimento consolidado pelo STF no Tema 1359, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, I, "a", do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0500892-81.2018.8.05.0137, em que figura como agravante MUNICÍPIO DE JACOBINA, como agravada, ROSANA EVANGELISTA PEREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça